Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-66.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016779-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA DE SOUZA MORAES - CPF: 212.921.668-43 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), ERIKA SIMONASSI - CNPJ: 19.272.793/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1016779-66.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paula Cristina de Souza Moraes

Recorrida(s):

Erika Simonassi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAL. CURSO DE MESTRADO
STRICTU SENSU
. IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO. PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PLEITO DE REEMBOLSO DAS MENSALIDADES ADIMPLIDAS. IMPOSSIBILIDADE. GRADE CURRICULAR CURSADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Reclamante firmou contrato de prestação de serviços educacionais de Curso de Mestrado Strictu Sensu com a Agência Educacional Brasileira (AEBRA)

em 10/08/2017, pagando o valor de R$ 14.900,00, ficando a Reclamada a obrigação de prestar os serviços de assessoramento na revalidação e integralização de créditos do diploma com a instituição educacional chilena.

2. Ocorre que efetuou o pagamento das parcelas, bem como apresentou todos os documentos legalmente exigidos e cumpriu toda a grade curricular como exigida pela parte Ré, no entanto, por desavenças administrativas da empresa, mesmo após concluir a grade curricular não conseguiu realizar a defesa do artigo científico, tendo buscado as vias administrativas, mas sem retorno.

3. Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada a proceder com o reembolso das mensalidades adimplidas, ante o não cumprimento da obrigação contratual firmada entre as partes.

4. Analisando os autos, verifica-se que a própria Reclamante, ora recorrente, afirmou na exordial que concluiu a grade curricular do curso de mestrado, entretanto, não apresentou a defesa do seu artigo científico, em razão dos problemas administrativos da empresa, contudo, apesar de não ter concluído o curso, por culpa da Reclamada, é incontroverso que houve a prestação dos serviços de ensino, isto é, houve o cumprimento quase em sua totalidade dos serviços contratados.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
a Autora cursou quase toda a integralidade da grade curricular. (...), portanto,
em que pese a interrupção abrupta do contrato de prestação de serviços, sobretudo porque remanescia algumas matérias e a defesa do artigo científico, é certo que o contrato pactuado entre as partes é de trato sucessivo, de modo que, conforme verificado, houve o cumprimento em boa medida pela Requerida. Portanto, não há que se falar em violação a oferta, pois o curso foi de pós-graduação foi prestado.
Nesta altura, reconhecer o direito a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos representaria, sem dúvida, enriquecimento sem causa à Autora, posto que ela lecionou na instituição e foi aprovada em diversas disciplinas, remanescendo, apenas a conclusão do curso
”.

6. Diante disto, a meu ver, a devolução das mensalidades adimplidas ensejaria no enriquecimento ilícito da parte Autora, isto porque, houve a disponibilização dos materiais didáticos em sua integralidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DECRETAR rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais; e b) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023